Tribunal: STF
Processo: HC 239895
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Alegada demora no julgamento do HC 781.990/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denis Fábio da Silva Cezário contra contra conduta omissiva do Relator do HC 781.990/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega demora excessiva no julgamento de mérito do habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que “o peticionamento fora realizado em 31/10/2022 buscando o reconhecimento da ilegalidade do acórdão impugnado face à ausência de prova suficiente para a condenação, em um cenário de reconhecimento pessoal realizado em descompasso ao art. 226 do CPP, inclusive sem corroboração com demais elementos probatórios, estando o feito, desde o indeferimento da liminar, em 06/11/2022, e parecer ofertado pelo MPF em 31/01/2023, em conclusão ao Excelentíssimo Ministro Relator desde a última data apontada sem movimentação alguma até o presente momento, o que alcança quase 01 ano e 02 meses.” Requer, em medida liminar e no mérito, que seja determinado o imediato julgamento do HC 781.990/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Solicitem-se informações junto ao Relator do HC 781.990/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator